Tribunal: TJES
Processo: 5013388-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013388-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013388-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
APREENSÃO DE VEÍCULO
POR AUTORIDADE POLICIAL
.
SUPOSTA PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
CONDIÇÕES DE AVARIA.

SUCATA IRREVERSÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO
AUTOMÓVEL
E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROPRIEDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9108767. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões em Id. 9108771.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9108767), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo a autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9108765), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)”.

Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais fundada em suposta propriedade do Autor/Recorrente, VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO, de veículo JAC MOTORS J2, PLACA 0YF0237, que, em 10/09/2023, foi apreendido pela polícia quando estava em posse de seu enteado, CHARLES LUTES DE SOUZA, que foi preso naquela oportunidade por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O autor ingressou com a ação 5036634-33.2023.8.08.0024, julgada pela 8ª Vara Criminal de Vitória, para restituição do bem apreendido, situação em que foi reconhecida sua propriedade como terceiro de boa-fé, determinada a restituição do veículo independente do pagamento de taxas, tarifas e despesas relativas à apreensão, remoção e estadia. Entretanto, ao retirar o veículo, percebeu condições de avaria, tendo sido posteriormente classificado como sucata irreversível pela autoridade pública.

Por esses motivos, ingressou com ação perante o Juizado Especial Cível, a fim de receber restituição pelos danos percebidos no veículo, no valor de R$ 21.353,00 (valor do veículo na Tabela Fipe), além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a situação relatada.

A r. sentença objurgada julgou improcedente a demanda, alegando, em síntese, que não existem provas de que o autor, ora recorrente, fosse proprietário do veículo à época dos fatos, visto que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) data de 07/11/2023,
dois meses após a apreensão do automóvel
.

Assim, entendeu que o autor não faz jus à restituição pela destruição do automóvel, visto que não há comprovação de sua propriedade nos autos.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do juiz da 8ª Vara Criminal de Vitória de que o recorrente é terceiro de boa-fé, proprietário do veículo, é certo que em virtude da independência entre as instâncias criminal e cível, a coisa julgada criminal só acarretará efeitos na esfera cível, para aferição de responsabilidade civil, no que se refere aos aspectos comuns a ambas as jurisdições quanto à materialidade do fato e à autoria do ilícito (art. 935 do Código Civil), motivo pelo qual é possível o reconhecimento de inexistência de propriedade de boa-fé no caso em comento.

O Código Civil, de fato, estabelece que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição (Art. 1267), podendo ser reconhecida a propriedade independentemente da data da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), mas inexiste, no caso concreto, comprovação mínima do direito do autor, que não aparenta ser proprietário do automóvel na época da sua apreensão.

Explica-se: Conforme já relatado na Sentença objurgada, o veículo em questão foi apreendido pela polícia no dia 10/09/2023, quando ele estava com o Sr. CHARLES LUTES DE SOUZA. Ademais, no respectivo documento constava como proprietária a Sra. KATIUSCIA PIRES BREGONI FARIA, conforme Guia de Remoção de Veículo (Id. 9108749).

Dessa maneira, não há nenhuma prova nos autos de que o Requerente, VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO, era o real proprietário do veículo, ou que esse estava em sua posse, na data da correspondente apreensão do bem (10/09/2023). Não existe foto, filmagem, comprovante de pagamento de tributos do veículo, despesas com oficinas, multas de trânsito etc., relativo ao período anterior a 10/09/2023. Somente a ATPV com data posterior à apreensão (07/11/2023).

Dessa forma, não resta demonstrado aos autos que o recorrente era dono do carro à época da apreensão, não sendo terceiro de boa-fé que sofreu prejuízos em razão de ato que não cometeu. Na verdade, o veículo aparenta ser propriedade de CHARLES LUTES DE SOUZA, havendo no pedido de Habeas Corpus libertário com pedido liminar elaborado pela advogada desse informação de que foi preso por “possuir dentro de
seu
veículo uma arma”. (Id. 9108739 – Pág. 56)

Além disso, a informação de que o autor, segundo informação prestada pelo DETRAN, não possui CNH na base de dados nacional, pesa para o entendimento de que o carro não era de sua propriedade.

Por esses motivos, parece comportar razão o contrarrazoante de que a presente ação parece uma tentativa de retomar o carro sem pagar as taxas de permanência nos pátios credenciados e ainda reaver supostos danos materiais ocasionados pelo abandono do bem pelos próprios proprietários, motivo pelo qual é indevida a reparação por danos morais e materiais.

Ademais, inexiste no conjunto probatório qualquer demonstração de que os danos percebidos no veículo ocorrem devido à sua permanência no pátio geral do DETRAN.

Por esses motivos, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.
Destarte
, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)